Tribunal: TJDFT
Processo: 0007486-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007486-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme decisão de id 16235410, determinei a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos valores devidos aos anuentes JOSÉ LOURENÇO DE OLIVEIRA e JOSÉ LISCIO SOUZA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada aos id 13050462, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), sem o destaque da verba honorária, conforme requerido ao id 13050253. Contudo, antes da efetiva remessa dos autos à Contadoria Judicial, o exequente pugnou pelo destaque da verba honorária contratual autorizada ao id 13050303, quanto aos anuentes em questão, conforme petição de id 16563355. Desse modo, manifeste-se o Distrito Federal sobre o pedido do exequente ao id 16563355. I. Brasília, 23 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador